Tribunal: TJDFT
Processo: 0729519-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TESES RECURSAIS DEVIDAMENTE ANALISADAS E EXPRESSAMENTE RECHAÇADAS. VÍCIOS AUSENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. O acórdão hostilizado - de forma clara, fundamentada e devidamente ancorada em diversos precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao caso -, rechaçou expressamente as pretensões recursais relacionadas à limitação do prosseguimento da execução ao montante apontado como incontroverso; e à correção simples pela SELIC a contar de 09/12/2021, sem configuração de anatocismo, ressaltando que o quantum indicado pela Contadoria Judicial observou exatamente os critérios considerados válidos pelo próprio agravante.
3. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.